Tribunal: TJSP
Processo: 2249380-13.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Revelia. Decretação da prisão preventiva na r. sentença. Pretendido restabelecimento da prisão domiciliar deferida no curso do processo para viabilizar o cuidado dos filhos menores, com esteio no art. 318, V, do CPP. Possibilidade. Atendimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STF no HC Coletivo no 143.641/SP. Concessão da ordem,

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em 1o Grau. Revelia. Decretação da prisão preventiva na r. sentença. Pretendido restabelecimento da prisão domiciliar deferida no curso do processo para viabilizar o cuidado dos filhos menores, com esteio no art. 318, V, do CPP. Possibilidade. Atendimento dos parâmetros estabelecidos pelo C. STF no HC Coletivo no 143.641/SP. Concessão da ordem, ratificando a liminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000052322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2249380-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente TATIANE
APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem impetrada para convalidar a
liminar que deferiu o restabelecimento da prisão domiciliar à paciente TATIANE
APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA e que revogou a prisão decretada na r. sentença.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249380-13.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.295 D 2/4
H . C . n o 2 2 4 9 3 8 0 - 1 3 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : D e f e n s o r i a P ú b l i c a
P a c i e n t e : T a t i a n e A p a r e c i d a d e O l i v e i r a M o u r a
C o m a r c a : I t a q u a q u e c e t u b a
VOTO No 11.295
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Condenação em
1o Grau. Revelia. Decretação da prisão preventiva na r.
sentença.
Pretendido
restabelecimento
da
prisão
domiciliar deferida no curso do processo para viabilizar
o cuidado dos filhos menores, com esteio no art. 318, V,
do CPP. Possibilidade. Atendimento dos parâmetros
estabelecidos pelo C. STF no HC Coletivo no 143.641/SP.
Concessão da ordem, ratificando a liminar.

1) A Defensoria Pública impetra o presente habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Itaquaquecetuba, no processo no 1500403-26.2019.8.26.0616.

Sustenta, em resumo, que a paciente foi condenada, em
30/09/2019, a 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo
sido decretada a sua prisão preventiva sem fundamentação idônea, estando
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa senda, alega que a revelia, por
si só, não autoriza a decretação da custódia, destacando que, no curso do
processo, ela havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, tratando-se de
paciente flagrada com uma quantidade não exorbitante de drogas. Não bastasse,
a dita autoridade coatora afirmou, em sentença, que ela seria reincidente, o que
não se encontra nos autos. Isso porque a paciente é primária, havendo em sua FA
apenas a menção a um processo antigo por crime de trânsito, e possui 03 filhos
com 12 anos de idade incompletos, sendo que um deles tem cerca de 10 meses
de vida e está em período de amamentação, fazendo jus à custódia domiciliar,
nos termos do art. 318-A do CPP e do HC Coletivo no 143.641/SP. Requer, assim,
liminarmente e com a confirmação no mérito, a substituição da prisão preventiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249380-13.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.295 D 3/4
pelo recolhimento domiciliar.

A liminar foi deferida (fls. 65/66).

Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 73/83).

É o relatório.

2) Concedo a ordem impetrada, convalidando a liminar.

Consta que, no dia 19/02/2019, policiais foram solicitados
para verificar uma denúncia anônima a respeito de tráfico e se dirigiram para o
endereço informado. Chegando ao local, avistaram o corréu e a paciente, a qual
dispensou uma sacola ao perceber a presença da viatura, o que motivou a
abordagem. Com TATIANE foram encontradas 11 porções de crack e, na sacola
por ela dispensada, outras 12 porções de maconha e 56 de cocaína, além de
R$ 115,00 (fls. 32/33).

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida
em preventiva visando assegurar a ordem pública (fls. 24/25).

Em 15/05/2019 foi deferido o pedido de substituição da
segregação pelo recolhimento domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP (fls.
41).
Realizada a audiência de instrução e julgamento em
30/09/2019, foi declarada a revelia da paciente e proferida sentença que a
condenou, como incursa no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 05
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 583 dias-multa,
no piso, tendo sido decretada a sua prisão preventiva, para a aplicação da lei
penal, por estar ela em local incerto e não sabido (fls. 52/55).
No entanto, neste caso concreto, verifica-se que estão
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, não se mostrando necessária a prisão
para apelar, uma vez que TATIANE já havia sido beneficiada no curso do
processo com a prisão domiciliar.
Dessa forma, afiguram-se presentes as condições que
propiciaram à paciente o direito à prisão domiciliar, visto que ela possui 02 filhos
menores de 12 anos de idade (fls. 177/178 na origem), encontrando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2249380-13.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 11.295 D 4/4
preenchidos os requisitos do art. 318, V, do CPP e os parâmetros estabelecidos
pelo C. STF, no HC Coletivo no 143.641/SP.
Ademais, como se sabe, a revelia, por si só, não constitui
motivação suficiente para a decretação da prisão por ocasião da prolação de
sentença condenatória.
Por fim, em que pese a paciente ter sido presa em flagrante
em
28/12/2019
pelo
delito
de
receptação
(processo
no
1503037-
92.2019.8.26.0616), consta que ela foi beneficiada com a liberdade provisória
cumulada com medidas cautelares alternativas naquele feito em 10/01/2020,
destacando, ainda, que referido delito não envolveu violência ou grave ameaça.
Dessa forma, impõe-se a ratificação da liminar.
3) Pelo exposto, concedo a ordem impetrada para convalidar
a liminar que deferiu o restabelecimento da prisão domiciliar à paciente
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOURA e que revogou a prisão decretada
na r. sentença.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator